Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-05.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, opostos pelos autores, mantendo incólume a decisão colegiada, que conheceu parcialmente o recurso do autor, e na parte conhecida, o proveu, e deu total provimento ao recurso do réu.
2. Sustentam os embargantes (autores) vício no julgado. Alegam omissão na análise dos seguintes pedidos: a) indenização pela retenção indevida do imóvel; b) alternativo da alínea “b” da peça recursal”, c) arbitramento dos honorários contratuais; d) arbitramento dos honorários sucumbenciais .
3. Bem reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
4. De uma simples leitura dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que analisou e julgou o recurso inominado (ID 19556045) e dos Embargos de Declaração ora sob análise (ID 21110506), observa-se que este recurso apenas repisa os argumentos dos embargos opostos anteriormente (ID 19556045). Mostra-se evidente portanto a tentativa dos embargantes de rediscussão da matéria.
5. Destaca-se que as teses aventadas pelos embargantes foram apreciadas nos itens 5 e 6, do acórdão (ID 20645324), que julgou os Embargos de Declaração e, nos itens 8, 18 e 21 da decisão colegiada (ID 19148890), que apreciou os recursos inominados.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
7. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
8. Nesse trilhar, para serem acolhidos, é imprescindível a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado
9. No presente caso, os embargantes alegam a existência de vício na decisão embargada, mas limitaram-se a manifestar o inconformismo com o acórdão embargado.
10. Com efeito, não é permitido aos embargantes refutarem argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentarem os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
11. O inconformismo dos embargantes revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
12. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
13. Na espécie, os embargos opostos não atendem minimamente aos requisitos recursais, pois, por ser um recurso de fundamentação vinculada, não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum.
14. Cumpre consignar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
15. Nesse quadro, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
16. A insistência da parte recorrente nas teses e fundamentos já lançados, apreciados e rejeitados de forma expressa por esta Turma, poderá configurar caráter procrastinatório do recurso, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV e VII do CPC).
17. Importante advertir, portanto, que eventual oposição de novos embargos flagrantemente inadequados, para questionar vícios inexistentes em decisão proferida em conformidade com tese fixada pelo STF, julgada sob o rito de repercussão geral e, por isso, com efeito vinculante, poderão caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, ensejar condenação ao pagamento da multa prevista nos arts. 1.026, §2o c/c 81 , ambos do CPC.
18. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
19. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.